Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0700364-51.2025.8.07.9000 REQUERENTE: MARCELO LOURENCO DOS SANTOS AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JÚRI CEILÂNDIA D E C I S Ã O MARCELO LOURENCO DOS SANTOS peticiona novamente em id 69839816, requerendo a imediata remessa dos autos à Vara Criminal de Ceilândia, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, diante do equívoco no endereçamento da petição. Ocorre que, conforme declarado na decisão de id 69547389, o pedido de revogação da prisão preventiva deve ser formulado diretamente ao Juízo competente, não sendo possível a remessa destes autos, cuja distribuição deve ser cancelada. Ademais, no item 2 da petição de id 69214672, consta, expressamente, que “em razão da redistribuição equivocada, a defesa já protocolou a petição de revogação da prisão preventiva perante o juízo competente para análise da matéria, ou seja, o Juiz de Direito da Vara Criminal de Ceilândia, que é o responsável pela análise do pedido”. (sem grifo) Portanto, uma vez mais, nada a prover quanto ao requerimento de remessa destes autos à primeira instância. Publique-se. Intime-se. Promova-se o cancelamento da distribuição. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator